Tribunal: TCU
Processo: 029.212/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, opostos às peças 62-63, por Jandelson Gouveia da Silva, em face do Acórdão 5.037/2021TCU2a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração manejado pelo mesmo responsável contra o Acórdão 7.762/2019-TCU-2a Câmara (rel. min. André Luís de Carvalho)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Jandelson Gouveia da Silva em face do Acórdão 5037/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração manejado pelo mesmo responsável contra o Acórdão 7762/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. André Luís de Carvalho); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Jandelson Gouveia da Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao interessado.